Tribunal: TJPA
Processo: 0000283-14.2018.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000283-14.2018.8.14.0200

RECORRENTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO COM ATUAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. HOMICÍDIO CONTRA CIVIL. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO. RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DA ILICITUDE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos praticados por militar contra a vida de civil, conforme disposto no § 4º do art. 125 da Constituição Federal, possuem caráter especial em relação à competência da Justiça Castrense, de modo que, em tais casos, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça Comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude
.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, por intermédio do Promotor de Justiça
Armando Brasil Teixeira,
contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado, que, após pedido de arquivamento do Inquérito Policial Militar, declinou da competência.

De acordo com o relatório do inquérito Policial Militar (Portaria nº 001/2014/IPM - 21º BPM):

“O cabo da Polícia Militar EDSON LUIZ LIMA MORAIS, lotado no 21º BPM da cidade de Marituba/Pa, declarou que no dia 25.01.2014, estava de serviço, no município de Benevides, na VTR 9935, onde também estavam o SD/PM ALMIR CANDEIRA DE SOUZA JÚNIOR e a CB/PM MARIA SILVA PRESTES, quando receberam uma denúncia anônima informando que o veículo, tipo KIA SPORTAGE, roubado no dia 21.01.2014, no município de Ananindeua, teria sido visto no Ramal do Cupuaçú, zona rural do município de Santa Izabel-Pa.

Segundo o CB/PM EDSON LUIZ, diante da denúncia, imediatamente, coordenou a guarnição sob seu comando e seguiram em diligência ao local indicado, e ali chegando, avistaram um microonibus, e resolveram seguir o citado veículo, sendo que ao se aproximarem mais do microonibus, o veículo parou, e de seu interior desceram três homens, os quais passaram a desferir disparos de arma de fogo contra a guarnição, que revidou e trocou tiros com os assaltantes.

(...) que um dos assaltantes conseguiu fugir, e os demais foram atingidos pelos tiros desferidos pelos policiais e caíram no chão. Que vários passageiros desceram do Microonibus e disseram que estavam sendo assaltados por aqueles homens.

Que os policiais prestaram socorro aos assaltantes feridos e os levaram na VTR para o hospital de urgência e emergência de Benevides, porém, o médico plantonista constatou o óbito dos dois assaltantes, antes mesmo de serem retirados da VTR policial”.

Com essa base fática e após o cumprimento de diligências, o douto Promotor de Justiça antes mencionado manifestou-se pelo arquivamento do Inquérito Policial Militar, uma vez que:
“os policiais militares investigados, o CB PM EDSON LUIZ LIMA MORAIS, SD PM ALMIR CANDEIRA DE SOUZA JUNIOR e a CB PM MARIA SILVA PRESTAS, agiram respaldados pela excludente de ilicitude, in casu legítima defesa, prevista no art. 42, II do Código Penal Militar”.

O Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado, declinou de sua competência
“para decidir quanto ao pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público Militar, em razão da alegação de que o militar agiu em legítima defesa”,
e determinou
“a remessa dos autos ao Juízo criminal comum do local dos fatos para tomada de decisão”
.

Irresignado, o Ministério Público argumenta, em síntese, pela competência da Justiça castrense, uma vez que:

“o rol dos crimes militares se estendeu para todos os crimes previstos nas legislações penais comuns e especiais quando praticados por militar (estadual ou federal), ainda que sem previsão no Código Penal Militar, mas desde que esteja prevista uma das hipóteses do inciso II do art. 9º deste, bem assim quando ocorra violação de dever militar ou afetação direta de bens jurídicos das instituições
.

Em relação ao crime doloso contra vida de civil praticado por militar em serviço, a simples leitura no texto da lei penal militar, conclui-se que o r. delito ainda trata-se de crime de natureza militar. Marreiros, citando o mestre Célio Lobo, é claro quando afirma que: ‘a lei 9.299/1996, não retirou os crimes dolosos contra a vida da categoria de crime militar’ (MARREIROS, Adriano Alves. Direito Penal Militar. Teoria e prática. Ed. Forense: So Paulo: Método, 2015, p. 140).

......................................................................................................................................................

Ou seja, poder inferir se a vítima for civil nos r. delitos, o seu processamento e julgamento será realizado também pelo Júri Popular, mas a fase pré-processual, por ser crime militar, caberá a investigação por inquérito policial militar.

......................................................................................................................................................

Desta forma, diante da ocorrência de um delito praticado por Policiais Militares estaduais, em serviço que resulta em óbito de civil, deverá ser instaurado o competente Inquérito Policial Militar e somente após a conclusão das investigações será verificado se o delito configura ou não crime doloso contra a vida e, caso configure, será remetido à Justiça Comum”.

Desse modo, pede que:
“seja recebido o presente Recurso em Sentido Estrito, com seu consequente provimento, para que, assim, seja reconhecido, no caso em apreço, a competência da Justiça Militar Estadual para o processamento do delito aqui tratado”
.

As defesas dos recorridos
Almir Candeira de Souza Júnior, Edson Luiz Lima Morais e Maria Silva Prestes, manifestaram-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

Exercendo exame de retratação, o Juízo de 1º grau manteve a decisão recorrida (PJe ID nº 4.641.133).

Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

Assento, de pronto, que o mérito recursal consiste em perquirir se compete à Justiça Militar proceder ao arquivamento de Inquérito Policial Militar
que versa sobre suposto homicídio doloso cometido por militar contra civil
, quando acobertado por excludente de ilicitude.

Nesse sentido, o art. 125, §4º, da Constituição da República, expressamente ressalva a competência do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida cometidos por militares quando a vítima for civil,
in verbis:

“Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição:

(...)

§ 4º. Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri

quando a vítima for civil
, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças”.

Extrai-se da leitura do Texto Constitucional que, nos casos de crimes militares dolosos contra vida de civil, a competência para o processamento e julgamento do fato é atribuída ao Tribunal do Júri, excluída, portanto, a competência da Justiça Castrense.

Dando concretude infraconstitucional ao disposto na norma Constitucional, a Lei nº 9.299/1996 alterou o art. 9º, parágrafo único, do Código Penal Militar e o art. 82, § 2º do Código de Processo Penal Militar, para dispor que os crimes militares, ”
quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão da competência da justiça comum”
e que, nesses casos,
“a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum”
.

Nessa linha de intelecção, posicionou-se a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento”.
(STF. RE 1262542 AgR, Relator: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, Republicação: Processo Eletrônico DJe-275 Divulg 18/11/2020. Public 19/11/2020 – grifei).

No mesmo sentido, já decidiu a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça:
“a interpretação conforme a Constituição Federal do artigo 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar compele à remessa imediata dos autos de inquérito policial quando em trâmite sob o crivo da justiça militar, assim que constatada a possibilidade de prática de crime doloso contra a vida praticado por militar em face de civil’, pois, ‘aplicada a teoria dos poderes implícitos, emerge da competência de processar e julgar, o poder/dever de conduzir administrativamente inquéritos policiais”
(STJ. CC 144.919/SP, Rel.

Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, Julgado em 22/06/2016, DJe 01/07/2016).

Com efeito, com base nos dispositivos constitucionais e legais, assim como na jurisprudência dos Tribunais Superiores aplicáveis à espécie, forçoso é concluir que o Juízo
a quo
agiu de forma escorreita ao declinar de sua competência
,
uma vez que o pedido de arquivamento se baseia na eventual existência de excludente de ilicitude em crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, situação que deve ser analisada pelo Juízo Criminal comum do local dos fatos.

Por todo o exposto,
acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso e
nego-lhe
provimento, para manter integralmente a r. decisão recorrida.

Belém, 17 de maio de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 25/05/2021